Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de conhecimento submetidas ao rito comum, não é necessária a juntada de título ou instrumento contratual capaz de revelar, de plano, a nulidade do contrato, mas é suficiente a apresentação de indícios do direito vindicado a ser apreciado em dilação probatória. Após a fase instrutória, caso o juiz entenda pela ausência de provas, deverá julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Por isso, a emenda à inicial para apresentação do acordo era desnecessária, porquanto restou comprovada a relação jurídica entre as partes.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.